Tribunal: TCU
Processo: 039.648/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3744/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Tomada de Preço 5/2020, promovido pelo Município de Ribeira do Pombal/BA, com vistas à contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da sede da Secretaria de Educação da municipalidade; Considerando a licitação em debate não é custeada com recursos federais, o que caracteriza a ausência de competência do Tribunal para apuração do feito; Considerando que a representante aduz, em sua documentação, que encaminhará a conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) as informações aqui discutidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia desta deliberação à representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 12), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.648/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Ribeira do Pombal - BA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.